Tribunal: TJMT
Processo: 1000008-40.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000008-40.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores, Prisão Decorrente de Sentença Condenatória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), HERMES ALVES DOS SANTOS - CPF: 017.446.291-37 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DE JUARA - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (IMPETRANTE), JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), LUIZ GUSTAVO SANTOS ARRUDA - CPF: 062.760.331-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DIONE COMIN DE LARA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS VINICIUS MICHELETTI - CPF: 930.702.841-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 060.682.451-01 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO ALESSANDRO TRINDADE DA SILVA - CPF: 047.308.371-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR GABRIEL JUSTINO DA SILVA - CPF: 071.345.271-40 (VÍTIMA), WEDERSON DA SILVA - CPF: 033.718.801-76 (VÍTIMA), V. H. C. T. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR –
1.

SENTENÇA DE PRONÚNCIA
– NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – UTILIZAÇÃO DE MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM –
INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 50 – PRISÃO PREVENTIVA RATIFICADA POR ESTE TRIBUNAL E PELO STJ – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DOS ART. 3
12 E 313 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
2.
INCIDÊNCIA DE
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO
–

ORDEM
DENEGADA
DE
ACORDO
COM O PARECER
.

1.

“A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”
(Enunciado 50); e uma vez ratificada a necessidade da prisão preventiva por este Tribunal e pelo STJ, estando a decisão que nega o direito de recorrer em liberdade fundamentada nos mesmos argumentos, torna-se imprescindível a manutenção da medida cautelar de prisão do paciente.

2.

Demonstrada a contento a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes. Inteligência do art. 282, inciso I do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido
liminar
, impetrado em favor de
Hermes Alves dos Santos
, preso
preventivamente
e
pronunciado
pela suposta autoria dos crimes de
Homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, I e IV, CP),
Organização criminosa
(art. 2º, § 4º, I, Lei nº. 12.850/13) e
Corrupção de menor
(art. 244-B, ECA), contra ato supostamente ilegal do
MM.

Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT
, que
em decisão de pronúncia
,
negou o direito de recorrer em liberdade.

O paciente vem perante esta instância argumentando que a
decisão
pela qual foi negado o direito de recorrer em liberdade é
carente de fundamento
, infringindo o disposto no art. 413, § 3º, e art. 315, do CPP e art. 93, inc. IX, da CF, bem como, que
não mais subsistem as razões que justificaram o decreto da prisão preventiva
, sobretudo, pelo lapso temporal decorrido, razão porque deve ser revogada a constrição da liberdade.

Diante disso, em sede liminar, postulou a
revogação da preventiva
, ainda que mediante a
imposição das medidas cautelares
previstas no art. 319 do CPP. (Id. 196864178)

Foram anexados documentos (ID
196864179 a 196864650).

A
liminar
foi
indeferida
em sede de
plantão judiciário
pelo
Exmo. Des. Paulo da Cunha
(ID 196867184) e as
informações judiciais
, foram prestadas pela autoridade acoimada de coatora (ID 197543687).

A d.
PGJ
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 197906157), conforme sumário respectivo que segue transcrito.

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 121, § 2º, I E IV, CP; art. 2º, § 4º, inciso I, da Lei n.º 12.850/13; art. 211 do CP e no art. 244-B, ECA (este por 3 vezes) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1) ALEGAÇÃO DE DECISÃO IMOTIVADA – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – FUNDAMENTAÇÃO ALIUNDE (ENUNCIADO 50 DO TJMT) - PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO, COM A SENTENÇA DE PRONÚNCIA DEVE PERMANECER NO CÁRCERE AGUARDANDO O DESFECHO DO EVENTUAL RECURSO INTERPOSTO – PACIENTE QUE TEVE HABEAS CORPUS DENEGADO PELO STJ RECENTEMENTE, POR ESTAREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - 2) PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, TORNA-SE INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o paciente se encontra preso desde a data de
26.06.2023
, em virtude do cumprimento de mandado de prisão preventiva, e foi pronunciado em razão de decisão de pronúncia exarada em data de
13.12.2023
, por suposta autoria dos crimes art. 2º, §4º, inciso I, da Lei n.º 12.850/13; no art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP; no art. 211 do CP e no art. 244-B, ECA (este por 3 vezes), ocorridos em data de 9.4.2023.

Da decisão de pronúncia, assim fundamentou o Juiz Sumariante para negar o direito de recorrer em liberdade:

“Tendo em vista que os réus permaneceram presos durante todo o transcurso do processo e considerando que subsistem os requisitos legais da prisão cautelar, especialmente para manutenção da ordem pública, devido à gravidade em concreto da conduta, e para aplicação da lei penal, uma vez que logo após a prática dos delitos os réus evadiram-se do distrito da culpa, somente sendo localizados após cumprimento do mandado de prisão preventiva,
MANTENHO
a
PRISÃO PREVENTIVA de todos os réus
, utilizando-me dos mesmos fundamentos lançadas na decisão que as decretaram inicialmente (fundamentação aliunde), até porque não houve alteração fática do caso, nos termos do art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal.”

Diante disso apresentou o impetrante o presente remédio heroico, alegando que a paciente vem sofrendo coação ilegal, vez que a decisão supra encontra-se ausente de fundamentação para negar o direito de recorrer em liberdade, fato que violaria as disposições contidas no
art. 413, § 3º, e art. 315, do CPP e art. 93, inc. IX, da CF, clamando pela revogação da prisão, mesmo que seja necessária a
aplicação de medida cautelares diversas da prisão.

Contudo, da decisão exarada pelo juízo sumariante, entendo este apresentou fundamentos idôneos e suficientes para a manutenção do acautelamento do paciente.

Conforme se vê, o douto Magistrado, apesar de sucinto, apresentou os motivos pelos quais entendia ser necessária a manutenção do cárcere do paciente (gravidade concreta do crime, risco de evasão do distrito da culpa), fazendo referência
“aliunde”
(
per relationen)
aos fundamentos que inicialmente decretaram a prisão preventiva, destacando, ainda, que não houve alteração fática que autorizasse o restabelecimento do
status libertatis.

Portanto, não se afigura desprovida de fundamentos, tampouco omissa, a decisão que apenas ratifica, ao negar o direito de recorrer em liberdade, as razões de decidir já adotadas quando da decretação do acautelamento preventivo.

Nesse sentido:

“(...) 4. Denota-se que "ao manter a segregação cautelar na decisão de pronúncia, o Magistrado se reportou aos fundamentos do decreto de prisão preventiva. Esse manejo da técnica de motivação per relationem supre devidamente a necessidade de fundamentação da manutenção da custódia cautelar por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, mormente quando as circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva permanecem incólumes"(AgRg no HC n. 655.188/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.) RHC 57.344/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/9/2016, DJe 15/ 9/2016). (...)(STJ - AgRg no RHC: 186341 BA 2023/0311249-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023)”

No ponto, destaco que:
“A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”
(Enunciado 50).

Ademais, a alegação de ilegalidade da prisão preventiva do paciente foi afastada recentemente por este Tribunal (13.11.2023), em julgamento do
Habeas Corpus nº 1020336-06.2023811.0000,
de minha Relatoria, o qual à unanimidade denegou a ordem, fazendo constar a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENOR.
1. ALEGADA AUSÊNCIA DE IDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA.
IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. INDÍCIOS DE INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
2. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. IMPERTINÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO SEM AMPARO LEGAL NA ESPÉCIE. ART. 282, INCS I E II DO CPP.
3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
. INSUFICIÊNCIA
IN CASU
. ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.Está evidenciado o risco de abalo à ordem pública, a justificar a necessidade da segregação cautelar, se demonstrada a gravidade
in concreto
do homicídio qualificado, contemplando premeditação, além do envolvimento do paciente e corréus com organização criminosa de altíssima periculosidade (Comando vermelho);

2. “(...).
As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
(...)” (AgRg no HC n. 829.085/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023);

3. Solitários predicados pessoais favoráveis ao Paciente, embora apreciáveis não se mostram suficientes, para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.

Como visto nas informações enviadas pela autoridade dita coatora, a decisão exarada pela 3ª Câmara Criminal foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, portanto, legal a prisão preventiva do paciente.

Diante disso, resta afastada qualquer alegação de que estariam ausentes os requisitos da prisão preventiva, vez que ela foi validada por este Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, restando evidenciada a necessidade concreta de manutenção da custódia cautelar, não é possível vislumbrar que o paciente esteja sofrendo qualquer tipo de constrangimento ilegal.

Por fim,
deve-se ressaltar que não é recomendável a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, visto que presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, a ordem de
habeas corpus
impetrada, deve ser
denegada conforme
o parecer da
PGJ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024